Tribunal: TJSP
Processo: 1008287-68.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cumprimento de Preceito Legal c.c. Perdas e Danos - Pretensão de cobrança de valores decorrentes direitos autorais de obras veiculadas por emissora de rádio, sem a devida autorização - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que deve ser autorizada a execução das obras musicais pelo período de 2 horas por se cuidar de emissora de rádio do interior com baixo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cumprimento de Preceito Legal c.c. Perdas e Danos - Pretensão de cobrança de valores decorrentes direitos autorais de obras veiculadas por emissora de rádio, sem a devida autorização - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que deve ser autorizada a execução das obras musicais pelo período de 2 horas por se cuidar de emissora de rádio do interior com baixo alcance, que o autor não comprovou a legitimidade para a cobrança de direitos autorais das obras veiculadas nas transmissões e que o montante cobrado é incompatível com o tamanho e alcance da emissora, termina por requerer a concessão do desconto de 75% por se tratar de rádio "AM" jornalística – Descabimento - Não há se falar em ilegitimidade da autora para cobrança dos direitos autorais das obras musicais transmitidas pela emissora de rádio ré, uma vez que o ECAD possui o múnus de fiscalização, arrecadação e distribuição dos direitos dos artistas, sendo desnecessária autorização das associações ou filiados, inclusive os estrangeiros, para a atuação da entidade autora, nos termos do artigo 99, da Lei no 9.610/1998 – Consistência dos valores cobrados pela entidade autora, visto que o cotejo dos dados cadastrais de fls. 184 e 188/190, com a tabela de preços de fls. 84, demonstram a compatibilidade do montante cobrado e o alcance da emissora de rádio ré - Descabimento da pretensão de obtenção de desconto de 75% decorrente de sua atuação jornalística, uma vez que a programação descrita as fls. 428/429 demonstra que as transmissões da emissora de rádio ré são voltadas ao entretenimento com a reprodução de obras musicais, sendo certo, também, que a autorização de transmissão das obras musicais, ainda que pelo período de 2 (duas) horas, somente poderá ser concedida com a observância dos direitos autorais – Sentença mantida - Recurso desprovido.